Tribunal: STF
Processo: ADPF 47
Classe: ADPF
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-07
Data de publicação: 2005-12-07

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO
2º DO DECRETO N. 4.726/87 DO ESTADO DO PARÁ. ATO REGULAMENTAR.
AUTARQUIA ESTADUAL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. REMUNERAÇÃO
 DOS SERVIDORES.  VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO-RECEBIMENTO DO
ATO IMPUGNADO PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. FUMUS BONI IURIS E
PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
1.      A
controvérsia posta nestes autos foi examinada por esta Corte quando
do julgamento da ADPF n. 33. Em ambas as hipóteses, restou atendida
a exigência da subsidiariedade.
2.      Decreto estadual que vinculava
  os vencimentos dos servidores da autarquia estadual ao salário
mínimo.
3.      A ocorrência do fumus boni iuris é inquestionável, já
que, ao menos em delibação cautelar, tem-se presente a ofensa a
preceito fundamental. O periculum in mora também está configurado.
Isto porque decisões judiciais, ao aplicarem o texto normativo,
impõem obrigações pecuniárias ao Estado-membro, o que conduz ao
comprometimento das atividades da Administração.
4.      Plausibilidade da medida cautelar pleiteada.